Tribunal: TJPA
Processo: 0818100-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818100-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818100-32.2025.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE: ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

ADVOGADO: JOSEANY A. DO N. MELO – OAB/RN 10.497.

AGRAVADO: JC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO: LUCAS SQUEFF SAHIUM – OAB/GO nº 36.422.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO. ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA EM 2º GRAU. RETORNO PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGINT NOS EDCL NO CC 189.096/DF. ERESP 1.409.256/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c liminar de efeito suspensivo interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso, deferindo efeito suspensivo requerido, para suspender efeitos do decisum vergastado que determinou expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em cumprimento de sentença da ação de imissão de posse c/c liminar proposta em desfavor de JC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS LTDA. O recorrente sustenta impossibilidade de suspensão de cumprimento de sentença transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo para suspender cumprimento de sentença quando há prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Requisitos da Tutela de Urgência

3. Para concessão da tutela de urgência, necessário que se façam presentes os seus requisitos, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

B) Do Fumus Boni Iuris

4. Ao tratar do fumus boni iuris, importante tecer análise do processo originário, a saber, Ação de Imissão de Posse c/c liminar – Proc. 0001681-18.2018.8.14.0031, que já foi sentenciado, momento em que o juízo de piso julgou procedente o pedido contido na inicial e determinou a completa desocupação do imóvel.

5. Desta sentença, houve pedido de seu cumprimento, tendo os executados protocolizado petição requerendo suspensão do feito, ante existência da Ação Anulatória 0003528-89.2017.8.14.0031.

C) Da Ação de Nulidade de Registro

6. Destaca-se existência da AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROC. 0003528-89.2017.8.14.0031 que busca invalidar o ato de consolidação da propriedade, que serviu para embasar a ação de imissão na posse.

7. Apesar da sentença do juízo de piso ter julgado improcedente a ação supramencionada, por entender estar válida a alienação fiduciária estabelecida contratualmente entre as partes, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação cível protocolizada, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para ANULAR A SENTENÇA e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento (art. 357 do CPC) e procedida a instrução probatória.

D) Da Prejudicialidade Externa

8. Constata-se que a questão atinente à possível invalidade do ato de consolidação da propriedade, que é o fundamento da ação de imissão na posse, ainda encontra-se pendente de discussão, sendo plausíveis os argumentos expostos pelo recorrente.

9. A Corte Especial do STJ, ao apreciar questão semelhante, fez prevalecer a tese de que, tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio, é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa (EREsp 1.409.256/PR, AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF).

E) Do Periculum in Mora

10. Quanto ao periculum in mora, destaca-se possibilidade de imissão na posse de imóvel onde ainda está pendente discussão sobre o próprio ato de consolidação da propriedade.

11. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso, deferindo efeito suspensivo requerido, para suspender efeitos do decisum vergastado que determinou expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Tese de julgamento: "Tramitando simultaneamente ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio, é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300; 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.409.256/PR, 2ª Seção; AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/12/2022; TJPA, AI 2013.04225938-02, Acórdão 126.588, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0818100-32.2025.8.14.0000.

COMARCA: MOJU/PA.

AGRAVANTE:
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.

ADVOGADO:
JOSEANY A. DO N. MELO – OAB/RN 10.497.

AGRAVADO:
JC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS LTDA.

ADVOGADO:
LUCAS SQUEFF SAHIUM – OAB/GO nº 36.422.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido liminar de efeito suspensivo
interposto por
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
da
AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta em desfavor
JC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS LTDA
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTOCA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que

CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso,
DEFERINDO

o efeito suspensivo requerido
,
para suspender os efeitos do
decisum
vergastado
, que determinou a expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta a impossibilidade de suspensão de cumprimento de sentença transitado em julgado.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 35334957 – Pág. 1-6
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E IMOBILIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE C/C LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE IMISSÃO. ART. 300 DO CPC. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA ANULADA EM 2º GRAU. RETORNO PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGINT NOS EDCL NO CC 189.096/DF. ERESP 1.409.256/PR. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento c/c liminar de efeito suspensivo interposto por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso, deferindo efeito suspensivo requerido, para suspender efeitos do decisum vergastado que determinou expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em cumprimento de sentença da ação de imissão de posse c/c liminar proposta em desfavor de JC COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E ALIMENTOS LTDA. O recorrente sustenta impossibilidade de suspensão de cumprimento de sentença transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de efeito suspensivo para suspender cumprimento de sentença quando há prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Dos Requisitos da Tutela de Urgência

3.
Para concessão da tutela de urgência, necessário que se façam presentes os seus requisitos, a saber, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

B) Do Fumus Boni Iuris

4.
Ao tratar do fumus boni iuris, importante tecer análise do processo originário, a saber, Ação de Imissão de Posse c/c liminar – Proc. 0001681-18.2018.8.14.0031, que já foi sentenciado, momento em que o juízo de piso julgou procedente o pedido contido na inicial e determinou a completa desocupação do imóvel.

5.
Desta sentença, houve pedido de seu cumprimento, tendo os executados protocolizado petição requerendo suspensão do feito, ante existência da Ação Anulatória 0003528-89.2017.8.14.0031.

C) Da Ação de Nulidade de Registro

6.
Destaca-se existência da AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROC. 0003528-89.2017.8.14.0031 que busca invalidar o ato de consolidação da propriedade, que serviu para embasar a ação de imissão na posse.

7.
Apesar da sentença do juízo de piso ter julgado improcedente a ação supramencionada, por entender estar válida a alienação fiduciária estabelecida contratualmente entre as partes, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação cível protocolizada, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para ANULAR A SENTENÇA e determinar retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento (art. 357 do CPC) e procedida a instrução probatória.

D) Da Prejudicialidade Externa

8.
Constata-se que a questão atinente à possível invalidade do ato de consolidação da propriedade, que é o fundamento da ação de imissão na posse, ainda encontra-se pendente de discussão, sendo plausíveis os argumentos expostos pelo recorrente.

9.
A Corte Especial do STJ, ao apreciar questão semelhante, fez prevalecer a tese de que, tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio, é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa (EREsp 1.409.256/PR, AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF).

E) Do Periculum in Mora

10.
Quanto ao periculum in mora, destaca-se possibilidade de imissão na posse de imóvel onde ainda está pendente discussão sobre o próprio ato de consolidação da propriedade.

11.
Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso, deferindo efeito suspensivo requerido, para suspender efeitos do decisum vergastado que determinou expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Tese de julgamento:

"Tramitando simultaneamente ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio, é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300; 357.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.409.256/PR, 2ª Seção; AgInt nos EDcl no CC 189.096/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 13/12/2022; TJPA, AI 2013.04225938-02, Acórdão 126.588, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 14/11/2013.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, destaco que as questões atinentes aos argumentos expostos nas razões recursais foram devidamente enfrentadas na decisão monocrática de
fls. ID Num. 34553351 – Pág. 1-4
.

Naquele momento aduzi que para a concessão da tutela de urgência, necessário que se faça presente os seus requisitos, a saber, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Ao tratar do
fumus boni iuris
, importante tecer uma análise do processo originário, a saber, Ação de Imissão de Posse com pedido de liminar – Proc. n. 0001681-18.2018.8.14.0031, que já foi sentenciado, momento em que o juízo de piso assim procedeu: “
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial. Em consequência, DETERMINO a completa desocupação, por quem quer que lá esteja contra a vontade da Requerente, incluindo terceiros, do imóvel adiante descrito: Quadra um, composta dos lotes 01 a 15 do Loteamento Governador Almir Gabriel, na cidade e comarca de Moju. Área de 6.389,46 m2. Frente para Rodovia PA 150 medindo 136,90m. Fundos para Avenida Perimetral medindo 20,00m. Lateral direita para Rua Santa Catarina medindo 92,33m. Lateral esquerda para Avenida Perimetral medindo 83,60m. Inscrição no Registro de Imóveis do Cartório Extrajudicial de Moju, livro 2 - AAM, número de ordem R-1-M7.784”
(fls. ID Num. 87475490 – Pág. 2)
.

Desta sentença, houve o pedido de seu cumprimento, tendo os executados protocolizado petição de
fls. ID Num. 147017603 – Pág. 1-4
, requerendo a suspensão do feito, ante a existência da Ação Anulatória n. 0003528-89.2017.8.14.0031, que gerou o
decisum
agravado.

Aliado a este fato, destaco a existência da
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROC. N. 0003528-89.2017.8.14.0031
que conforme verificado no relatório mencionado em alhures, busca invalidar o ato de consolidação da propriedade, que serviu para embasar a ação de imissão na posse.

Ocorre que, apesar da sentença do juízo de piso ter julgado improcedente a ação supramencionada, por entender estar válida a alienação fiduciária estabelecida contratualmente entre as partes, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar a apelação cível protocolizada “
conheceu do recurso e DEU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR A SENTENÇA e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja proferida decisão de saneamento nos termos do art. 357 do CPC e, em seguida, procedida a instrução probatória, caso se mostre, após organização, necessária
” –
fls. ID Num. 29603173 – Pág. 2-6
.

Portanto, constata-se que a questão atinente a possível invalidade do ato de consolidação da propriedade, que é o fundamento da ação de imissão na posse, ainda encontra-se pendente de discussão, sendo plausível os argumentos expostos pelo recorrente, no agravo de instrumento que ora se analisa
.

Sobre este tema, trago entendimento do C. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DECISÕES CONFLITANTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE. PRECEDENTES
.

-
A Corte Especial do STJ, ao apreciar questão semelhante a dos presentes autos, fez prevalecer a tese de que, tramitando simultaneamente, em juízos diversos, ação de imissão de posse e ação em que se discute o ato de transferência do domínio (como no particular), é necessária a suspensão da primeira em razão da existência de prejudicialidade externa (EREsp 1.409.256/PR, DJe de 28/5/2015)
.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no CC n. 189.096/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Quanto ao
periculum in mora
, destaco a possibilidade de imissão na posse, de imóvel onde ainda está pendente discussão sobre o próprio ato de consolidação da propriedade.

Desta forma, entendo que estão presentes os requisitos da tutela de urgência, devendo ser concedida a liminar ora pleiteada, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SE RESERVA PARA APRECIAR O PLEITO ANTECIPATÓRIO APÓS A CONTESTAÇÃO.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 273, DO CPC. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA
.

(TJPA. 2013.04225938-02, 126.588, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2013-11-14, Publicado em 2013-11-18)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU
e
DEU PROVIMENTO
ao presente recurso,
DEFERINDO

o efeito suspensivo requerido
,
para suspender os efeitos do
decisum
vergastado
, que determinou a expedição do mandado de imissão, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

É como voto.

Belém/PA, 10 DE JUNHO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2026